Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o do CPC, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. In casu, considerando que é possível estimar que a agravada possui rendimento líquido aproximado de R$ 9.000 (nove mil reais) e que o valor da dívida não é elevado, a penhora de 5% de seu salário mostra-se adequada, de modo a assegurar a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.